Tribunal: TJDFT
Processo: 0712614-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712614-32.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LÁZARO EMANOEL RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. LESÃO PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. EXCESSO EXCULPANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DE GÊNERO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DA TORPEZA. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição. 2. Não cabe falar em legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque. Necessário considerar, ainda, a disparidade física entre homem e mulher. Esse o caso dos autos. 3. Não há falar em excesso exculpante, uma vez que as inúmeras altercações anteriores do ex-casal, embora evidenciem a relação conturbada, não podem ser utilizadas como justificativa para o comportamento do sentenciado no episódio sob exame. Diante das circunstâncias do caso concreto, não se verificou situação de anormalidade tamanha que, de acordo com os valores sociais vigentes, não se pudesse esperar outro comportamento do acusado. Ao reverso, o que se verificou foi um comportamento nitidamente excessivo e doloso do réu provocado pela indesejada presença da vítima no local. 4. Inviável a desclassificação da conduta para a modalidade simples do tipo penal quando amplamente demonstrada a violência empregada contra a vítima, por razões da condição do sexo feminino, nos exatos termos do artigo 129, § 13, do Código Penal. Na espécie, a violência física foi empregada pelo apelante como meio de dominância, para controlar as ações e decisões da vítima, findando sobejamente demonstrado o dolo específico atinente à violência de gênero. 5. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (lesões corporais) atestou a presença de inúmeras lesões contusas oriundas das agressões, o que demonstra concretamente a maior reprovabilidade da conduta e o intenso dolo do acusado, a ensejar resposta penal superior. 6. A motivação calcada na necessidade de esconder uma traição conjugal se mostra especialmente reprovável e caracteriza a torpeza na conduta do apelante. 7. Inviável a compensação da agravante da motivação torpe com a atenuante prevista no artigo 65, incido III, alínea “c”, do Código Penal, ausentes provas da influência de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. 8. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, sustentando o afastamento da qualificadora do motivo torpe, ao argumento de que foi reconhecida com base apenas no depoimento dado pela vítima, sem quaisquer outras provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: As declarações da vítima em inquérito e em juízo são uniformes e dão conta de que o réu lhe produziu as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito no 27264/21 (Lesões Corporais) (ID 54293289). Observe-se que as declarações foram firmes ao asseverar a violência física, a motivação, bem como as circunstâncias em que ocorreram os fatos. A presença de pequenas imprecisões entre os depoimentos na seara administrativa e em juízo não tem o condão de infirmar sua veracidade por secundárias ao evento principal. As lesões corporais estão sobejamente demonstradas, assim como a sua origem (ID 67333429). De fato, a motivação calcada na necessidade de esconder uma traição conjugal se mostra especialmente reprovável e caracteriza a torpeza na conduta do apelante (ID 64870634). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “a alteração da conclusão do aresto impugnado para excluir a qualificadora exige reexame de fatos e provas, providência inviável em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.736.973/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016